Tribunal: TJSP
Processo: 0002077-18.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002077-18.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
PATRICIA GARCIA PAIS DE ARRUDA FAYAD, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E
ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATORA
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no: 0002077-18.2018.8.26.0562 VOTO no
34.508
COMARCA: SANTOS
JUÍZO DE ORIGEM: 5a Vara Criminal
ORIGEM: no 0002077-18.2018.8.26.0562
APELANTE: PATRÍCIA GARCIA PAIS DE ARRUDA FAYAD
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por PATRÍCIA GARCIA PAIS DE ARRUDA FAYAD contra a r.
decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de restituição de
dinheiro apreendido.
Sustenta-se que o dinheiro apreendido nos
autos se refere à venda de um veículo, afirmando ser de origem
lícita.
Regularmente processado e respondido o
recurso, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Conquanto se tenha comprovado que o
veículo em comento, de fato, foi transferido para 3o, deve ser
integralmente mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de
restituição do dinheiro apreendido, pois o mesmo, ao menos em
tese, pertence à banca “damasco” do jogo do bicho.
A saída desse dinheiro da banca e a entrega
para
Roberto
Palomo
Roble
foi monitorada durante as
investigações autorizadas pelo juízo (fls. 30/35).

Desta forma, segundo o art. 118 do Código de
Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas
não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
Foi este o fundamento da escorreita decisão
recorrida, que merece ser integralmente mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora